Tribunal: TJDFT
Processo: 0734859-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). ALTERAÇÃO PARÂMETRO QUANTITATIVO (TETO). LEI DISTRITAL 6.618/20. IRRETROATIVIDADE. TEMA 792, STF. ERRO DE FATO. OMISSÃO. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F, LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO PELO ART. 5o, LEI 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. TEMA 810, STF. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA POSTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS IDENTIFICADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS E INTEGRAR FUNDAMENTOS. RESULTADO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a demonstração da existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Não há se falar em erro de fato quando o voto condutor engloba fundamentos suficientes a embasar a conclusão, distinguindo as situações postas em confronto de modo congruente e com esteio em premissas condizentes ao caso examinado.
3. O julgador não está obrigado a se manifestar específica e pontualmente sobre cada dispositivo, tese e/ou julgado apontado pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, conforme art. 93, IX, da CF. Eventual rejeição de tese, em razão disso, pode ocorrer de modo implícito – ante sua incompatibilidade com os demais fundamentos adotados – sem que isso configure vício a ser sanado por meio dos aclaratórios.
4. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai na apreciação de pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer parte ou examinável de ofício; já a obscuridade decorre da falta de clareza e de precisão do julgado, hábil a impedir a compreensão do decidido – vícios identificados no caso, motivo pelo qual integrados fundamentos ao acordão.
5. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE n.o 870.947 (Tema 810), firmou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública – pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
6. Conforme jurisprudência do Pretório Excelso, a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão no Diário Oficial (art. 28 da Lei n.o 9.868/1999), atingindo apenas os atos administrativos e judiciais supervenientes.
7. De acordo com o art. 535, inciso III e §5o, do Código de Processo Civil, é inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF, caso a decisão da Corte Suprema tenha sido proferida anteriormente ao trânsito em julgado da decisão exequenda (§7o). Nas hipóteses de reconhecimento da inconstitucionalidade após o trânsito em julgado do título executivo, este poderá ser desconstituído mediante ação rescisória, nos termos no §8o do referido dispositivo legal.
8. O trânsito em julgado do título judicial objeto da lide ocorreu posteriormente ao julgamento do RE n.o 870.947 (Tema 810/STF), que declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR nas condenações impostas à Fazenda Pública, sendo devida, portanto, a observância do IPCA-e como índice de correção aplicável à espécie.
9. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
10. Embargos de declaração dos agravantes conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração do ente distrital conhecidos e parcialmente providos. Razões integradas ao acórdão. Mantido o resultado do julgamento.